Tribunal: TJDFT
Processo: 0738058-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738058-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. V. O. T. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: C.M.D.O. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga/DF nos autos de ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, ajuizada por L.V.O.T.D.A, devidamente representado por C.M.D.O. A demanda de origem tem por objeto a alegação de abusividade nos reajustes anuais aplicados ao contrato coletivo por adesão firmado com a agravante, sob o argumento de que tais aumentos superam os índices estabelecidos pela ANS. O autor sustenta que as majorações têm sido implementadas sem respaldo legal, resultando em elevação excessiva das mensalidades. Em sede de cognição sumária, o juízo de primeiro grau acolheu parecer ministerial e deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão dos reajustes praticados com base em sinistralidade e VCMH desde 2019, autorizando apenas a aplicação dos índices fixados pela ANS para planos individuais/familiares, com a consequente redução da mensalidade. Ademais, vedou a imposição de novos reajustes até a decisão final, ressalvado o índice da ANS. Inconformada, a operadora interpôs o presente agravo, defendendo a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Argumenta que não se verifica o fumus boni iuris, pois os reajustes foram aplicados de forma idônea, com base em estudos atuariais e comunicação prévia ao consumidor, além de estarem abaixo dos percentuais tecnicamente indicados. Afirma que o periculum in mora igualmente não se comprova, porquanto não há demonstração de risco à saúde ou à subsistência do agravado, sendo possível a manutenção do pagamento até a conclusão da instrução, que deverá incluir perícia técnica. Sustenta, ainda, que, por se tratar de plano coletivo por adesão, não se aplicam os limites de reajuste definidos pela ANS para contratos individuais, conforme prevê expressamente a Resolução Normativa no 557/2022. Ressalta que o agravado aderiu livremente ao contrato, ciente das regras próprias aplicáveis a esse tipo de avença. Argumenta, assim, que não há ilegalidade nos percentuais aplicados, os quais decorrem de cláusula contratual válida e em conformidade com a legislação e normas regulamentares do setor. A agravante invoca, também, o risco de grave prejuízo caso mantida a decisão recorrida, tanto em razão da potencial disseminação de precedente para outros casos quanto pelo impacto econômico de suspensões indevidas de reajustes, razão pela qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo e de tutela recursal antecipada. Ao final, requer: (i) a concessão de tutela recursal para cassar a decisão agravada e indeferir a liminar de origem; (ii) subsidiariamente, a suspensão da eficácia da decisão até o julgamento do recurso; e (iii) no mérito, o provimento definitivo do agravo, com a consequente reforma da decisão interlocutória Preparo regular (ID 76002296). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. De outro lado, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Código, a atribuição de efeito suspensivo é cabível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão impugnada, desde que demonstrados, cumulativamente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que, em ação revisional de reajuste contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência em favor do beneficiário para suspender os reajustes aplicados com base em sinistralidade e VCMH desde 2019, limitando-os aos índices fixados pela ANS para planos individuais/familiares, com a consequente redução da mensalidade do autor, além de vedar a imposição de novos reajustes até decisão final. O ora agravante sustenta, em síntese, a legalidade dos reajustes praticados, sob o argumento de que se trata de contrato coletivo, não submetido aos limites estabelecidos pela ANS, e que os aumentos decorreriam de estudos atuariais idôneos. Alega, ainda, inexistir perigo de dano e possibilidade de o consumidor arcar com as mensalidades até o julgamento de mérito. Não obstante, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal. Explico. É certo que os contratos coletivos de assistência à saúde não estão sujeitos à prévia autorização da ANS para aplicação de reajustes, diferentemente dos planos individuais. Todavia, essa circunstância não confere liberdade absoluta à operadora, que deve demonstrar a base atuarial que legitime os percentuais aplicados, sob pena de se presumirem abusivos os aumentos que destoem de parâmetros técnicos ou que onerem excessivamente o consumidor. Nesse contexto, impõe-se a observância da primazia do direito fundamental à saúde (CF, arts. 6o e 196), bem como do princípio da boa-fé objetiva e do dever de informação, que regem as relações contratuais de consumo (CDC, arts. 6o, III e V, e 51, IV e X). A ausência de transparência na fixação dos índices compromete o equilíbrio contratual e legitima a intervenção judicial para afastar cláusulas ou práticas abusivas. A decisão de origem também ponderou adequadamente o risco de descontinuidade do tratamento de saúde do agravado, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, cujas terapias multiprofissionais são de alto custo e indispensáveis ao seu desenvolvimento. A manutenção de reajustes expressivamente superiores aos parâmetros de referência compromete a adimplência contratual e coloca em risco a continuidade do tratamento, evidenciando o perigo da demora. Assim, a medida cautelar mostrou-se proporcional, por conciliar a proteção da parte hipervulnerável com a possibilidade de recomposição futura em favor da operadora. No que tange à probabilidade do direito do recorrente, a decisão recorrida e o parecer ministerial destacaram a discrepância entre os reajustes aplicados (179,89% no período de 2019 a 2025) e os autorizados pela ANS (45,40%), além de superiores à inflação acumulada (37,39%). A falta de critérios claros e acessíveis para justificar tais percentuais compromete a higidez contratual e reforça os indícios de abusividade, recomendando a preservação da medida liminar. Por outro lado, não se evidencia risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante que justifique a suspensão da decisão recorrida. Eventuais prejuízos decorrentes da limitação dos reajustes são reversíveis e poderão ser compensados em caso de êxito da demanda. Diferentemente, os danos suportados pelo agravado, diante da possibilidade de interrupção do tratamento, seriam de difícil ou impossível reparação. Além disso, a providência deferida em primeiro grau não possui caráter irreversível, pois, em caso de improcedência da demanda, a operadora poderá cobrar eventuais diferenças de mensalidade, nos termos do art. 302 do CPC. Assim, diante da ponderação dos valores em conflito, prevalece, neste momento, a necessidade de assegurar a continuidade do tratamento do agravado, evitando-se prejuízo irreversível à sua saúde. Nessa linha, não se verificam, neste momento, os requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator